Tribunal: TJSP
Processo: 2297742-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender a fluência para a interposição de recurso. Intempestividade reconhecida. Inexistência de contradição interna. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender a fluência para a interposição de recurso. Intempestividade reconhecida. Inexistência de contradição interna. Mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgado que não autoriza a interposição do recurso em questão. Caráter infringente. Recurso rejeitado.